Tribunal: TJSP
Processo: 1001091-59.2019.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação. Servidora Pública do Município de Ituverava. Agente Comunitário de Saúde. Pretendido recebimento de adicional de insalubridade. Admissibilidade. Pretensão que encontra respaldo no resultado da prova pericial e no artigo 50 da Lei Municipal no 2.813/1992. Benefício devido a partir da data do laudo (PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11/04/2018), com incidência sobre o salário

Ementa:
Apelação. Servidora Pública do Município de Ituverava. Agente Comunitário de Saúde. Pretendido recebimento de adicional de insalubridade. Admissibilidade. Pretensão que encontra respaldo no resultado da prova pericial e no artigo 50 da Lei Municipal no 2.813/1992. Benefício devido a partir da data do laudo (PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11/04/2018), com incidência sobre o salário mínimo. Sentença de parcial provimento. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000788503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001091-59.2019.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA, é apelada TATIANE RAMOS
FIGUEIREDO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente) e OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 35.246
Apelação no 1001091-59.2019.8.26.0288
Apelante: Município de Ituverava
Apelada: Tatiane Ramos Figueiredo
Apelação. Servidora Pública do Município de Ituverava.
Agente Comunitário de Saúde. Pretendido recebimento de
adicional de insalubridade. Admissibilidade. Pretensão que
encontra respaldo no resultado da prova pericial e no artigo 50
da Lei Municipal no 2.813/1992. Benefício devido a partir da
data do laudo (PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j.
11/04/2018), com incidência sobre o salário mínimo. Sentença
de parcial provimento. Recurso desprovido.
TATIANE RAMOS FIGUEIREDO ajuizou a presente ação
de procedimento comum em face do MUNICÍPIO DE ITUVERAVA, alegando, em
resumo (a) que é servidora municipal desde 02/05/2016, no cargo de Agente
Comunitário de Saúde; (b) que sua atividade consiste em realizar visitas domiciliares
rotineiras às famílias pertencentes à região de atuação do posto de saúde em que está
lotada; (c) que no exercício dessa função, fica habitualmente exposta a diferentes
agentes biológicos nocivos, decorrente do contato com pessoas portadoras dos mais
variados tipos de doenças, daí porque pede o reconhecimento de seu direito ao
recebimento de adicional de insalubridade, com o pagamento das prestações atrasadas.
Sentença de fls. 116/120 julgo parcialmente procedente o
pedido inicial, condenando o município a pagar o pretendido adicional de insalubridade,
no grau médio, equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor do salário mínimo
nacional, a partir de 18/11/2019 (data do laudo pericial), com repercussão inclusive
sobre as férias, terço constitucional e décimo terceiro salário.
Inconformada, apela a municipalidade, com as considerações
de fls. 122/134, buscando a reforma do julgado.
Não houve apresentação de contrarrazões (fls. 138).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O adicional de insalubridade, no caso, encontra respaldo no
artigo 50 da Lei no 2.813/1992, do município de Ituverava1, e deve ser concedido à
1 Art. 50. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, poderão ser deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:
I adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
autora, com base no resultado da perícia2, no grau médio, a partir da data do laudo
(PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11/04/2018), e com incidência sobre
o salário mínimo, como decidido na sentença.
É o posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos
argumentos contrários da municipalidade; primeiro porque o laudo judicial, no caso,
é mais específico (e fundamentado) em relação ao LTCAT apresentado a fls. 89/90; e
depois porque as condições para aplicação do adicional do artigo 50 já estão
estabelecidas no artigo 53 da Lei 2.813/1992, nos seguintes termos:
“Artigo 53 - As atividades qualificadas como insalubres ou periculosas
serão caracterizadas conforme dispõe a Portaria no 3.214/78, de 08 de
junho de 1978, do Ministério do Trabalho, com as alterações posteriores,
e determinadas através das atividades exercidas pelo servidor, mediante
inspeção no local de trabalho”.
Ademais, conforme já decidiu esta C. 4a Câmara de Direito
Público em caso semelhante, “é descabida a tese de que a Emenda Constitucional 19/98
teria suprimido do servidor público o direito a adicional de insalubridade. O artigo 39, §3o, da
Constituição Federal, com redação dada pela referida Emenda, elenca apenas rol
exemplificativo de direitos assegurados a servidores públicos, sem prejuízo de outros que
possam ser instituídos por Lei ou de melhoria nas condições dos próprios direitos já
expressamente garantidos. A Constituição Federal prevê como fundamentos da República
Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho (artigo 1o, III
e IV). Nessa esteira, interpretação que restrinja direitos de servidores, excluindo
definitivamente destes a proteção contra o trabalho insalubre e o recebimento de adicional
caso submetido a essas condições, precariza o trabalho humano como um todo e afronta a
própria essência do Pacto Constitucional. É nesse sentido que prescreve o artigo 7o da Carta
da República ao dispor, em seu caput, que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais
aqueles elencados por seus incisos, sem prejuízo de outros que visem à melhoria de sua
condição social. Assim, é evidente a intenção do legislador de elencar alguns direitos no §3o
do artigo 39 apenas como rol mínimo a ser observados por todos os entes da Federação, não
impedindo que Municípios ou Estados mais desenvolvidos criem outros direitos de modo a
melhorar a condição de trabalho em sua região. Foi o que fez o Município de Catanduva,
instituindo no artigo 178 da Lei Complementar 31/96 o direito ao adicional de insalubridade a
aqueles servidores que laborarem em condições insalubre” (Apelação no
0159605-41.2007.8.26.0000, Rel. Des. Ana Liarte, julgamento do qual participei como
2o juiz).
Quanto aos juros e correção monetária, deve ser observada a
orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema
810), ou seja, a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer apenas em relação aos
juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
2 A perícia concluiu que "a exposição aos agentes Biológicos enquadra a atividade da Requerente como insalubridade de grau médio ao realizar as
atividades em domicilio e na unidade de saúde tendo o contado habitual com os agentes nocivos, de acordo com a Lei No 13.342, de 3 de Outubro de
2.016 e o Anexo 14 da Norma Regulamentadora 15, Portaria 3.214, de 08 de junho de 1.978." (fls. 105).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
recurso, com majoração dos honorários advocatícios devidos pela autora em mais 5%
(cinco por cento), nos termos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil
FERREIRA RODRIGUES
Relator